Tribunal: TJES
Processo: 5010425-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010425-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: P. H. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR REPRESENTADO POR SEUS GENITORES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em se tratando de pedido de revogação do benefício da gratuidade incumbe à parte interessada comprovar o desaparecimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, demonstrando de forma inequívoca a alteração na situação financeira da parte beneficiária, o que não foi observado pelo ora agravante.

2. O simples fato de os genitores do agravado terem custeado despesas médicas não comprova, por si só, capacidade financeira suficiente para arcar com os custos processuais, especialmente considerando que tais gastos podem ter sido realizados com o auxílio de terceiros, empréstimos ou esforços excepcionais da família.

3. O juízo de origem conferiu validade aos recibos constantes no ID nº 34576197 sem oportunizar ao agravante a possibilidade de se manifestar previamente sobre seu teor, o que configura cerceamento de defesa e vício de atividade, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF, e arts. 9º e 10 do CPC).

4. A impugnação dos documentos e a alegação de irregularidades em seu conteúdo e forma são matérias que devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, assegurando-se a devida instrução probatória.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010425-65.2024.8.08.0000

Agravante: Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda

Agravado: P.H.S. (menor)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos do cumprimento de sentença manejado por P.H.S., menor representado por sua genitora, que
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença,
“para estabelecer que a pretensão de recebimento de quantia estará adstrita às NF-e relacionadas no ID 34576197, bem como os honorários sucumbenciais se limitam ao patamar de 7%. Os índices de atualização a serem observados, são aqueles fixados na sentença (ID 30719088) e no acórdão (ID 30719089-30719090)
.”

A agravante aduz, em síntese, que (a) deve ser acolhido o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça do recorrido; (b) ao se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo ora recorrente, o recorrido manteve-se inerte quanto ao que fora arguido acerca das notas fiscais e sua ineficácia probante de pagamento; (c) os recibos constantes no id nº 34576197 são intempestivos, devendo ser desentranhados dos autos; (d) o primeiro recibo diz respeito à Clínica Evoluir, contendo apenas o nome da entidade recebedora, número das notas fiscais, as respectivas datas de emissão, o nome do paciente e os valores, dele não constando (i) quem pagou, (ii) quando foram pagas e (iii) o lugar do pagamento, sendo questionável a validade de sua assinatura e impossibilitando a atualização dos valores; (d) o segundo recibo diz respeito à Clínica M&M Comportamento e Saúde ME, estando datado em 20 de novembro de 2023, data esta posterior ao protocolo do cumprimento de sentença; (e) os recibos apresentados pelo recorrido não demonstram a efetiva prestação de serviços e realização de pagamento e sequer podem ser considerados para atualização dos valores; (f) a agravante não foi intimada para se manifestar acerca dos comprovantes de pagamento juntados intempestivamente, configurando desrespeito aos princípios do contraditório e da não surpresa; (g) comprovou possuir profissionais devidamente habilitados na rede credenciada a fim de garantir o tratamento recomendado para o menor no Município de Colatina, devendo custear as despesas médicas realizadas até o comando sentencial, mediante reembolso limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de assistência à saúde com o abatimento das coparticipações. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o processo originário, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça opinando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, em relação à gratuidade da justiça, o recorrente sustenta que o agravado não faz jus ao benefício concedido, sob o argumento de que este custeia tratamento médico de alto valor.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.
”. (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

Além disso, em se tratando de pedido de revogação do benefício da gratuidade, incumbe à parte interessada comprovar o desaparecimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, demonstrando de forma inequívoca a alteração na situação financeira da parte beneficiária, o que não foi observado pelo ora agravante.

O simples fato de os genitores do agravado terem custeado despesas médicas, por si só, não comprova capacidade financeira suficiente para arcar com os custos processuais, especialmente considerando que tais gastos podem ter sido realizados com o auxílio de terceiros, empréstimos ou esforços excepcionais da família. Além disso, como bem observou o magistrado de 1º grau, “
a parte exequente já efetuava o pagamento do tratamento quando concedido o benefício.”.

No que se refere ao excesso de execução, observa-se que o juízo originário conferiu validade aos recibos constantes no ID nº 34576197 sem oportunizar ao recorrente a possibilidade de se manifestar sobre o teor dos documentos antes da prolação da decisão. Tal conduta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF, bem como pelos arts. 9º e 10 do CPC, configurando vício de atividade do magistrado de 1º grau.

Apenas em grau recursal o recorrido pôde contrapor-se aos referidos documentos, oportunidade em que questionou não apenas sua autenticidade, como indicou supostas irregularidades em seu conteúdo e forma, apontando supostas inconsistências na assinatura aposta no primeiro documento.

Destaca-se, ainda, que a alegação de irregularidade documental é matéria que deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, que dispõe dos meios adequados para produção de prova e ampla instrução processual. Afastar, de plano, a possibilidade de impugnação dos recibos implica inegável prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, violando princípios fundamentais do devido processo legal.

Por tudo isso, importa destacar que, nos termos do art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”, o que deve ser observado, sob pena de violação ao direito de defesa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para anular a decisão recorrida na parte relativa à identificação do valor devido, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação do agravante sobre os documentos constantes no ID nº 34576197. Mantém-se, contudo, a decisão apenas no que tange à rejeição do pedido de revogação da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.